Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-41.2020.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000189-41.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE HARRES ARANTES DA SILVA - CPF: 027.482.041-23 (VÍTIMA), JOAO VITOR AVES DE LIMA - CPF: 061.265.031-63 (APELANTE), JONATHAN BATISTA DOS SANTOS - CPF: 047.372.631-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000189-41.2020.8.11.0051

APELANTE: JOAO VITOR AVES DE LIMA, JONATHAN BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO RELATIVO ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UM REVÓLVER NA PRÁTICA DO DELITO – PENA REDIMENSIONADA, COM ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuantes, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de um revólver na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por João Vitor Aves de Lima e Jonathan Batista dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que os condenou à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postulam os apelantes: 1) a
diminuição da pena-base
, ao argumento de que as consequências do crime foram reputadas como negativas por fundamentos inidôneos, e o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias consideradas desfavoráveis
; 2) o aumento da fração de redução das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e 3)
a exclusão
da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, com a respectiva adequação do regime inicial do cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados aos recorrentes, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a irresignação deles se circunscreve, em síntese, à revisão das três fases da dosimetria da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 1ª fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie. O acusado não registra antecedentes criminais negativos (Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado.
As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo
, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo.
O fato praticado causou consequências graves, pois o prejuízo da vítima totalizou quase R$ 40.000,00(quarenta mil reais)
. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Inexistem agravantes.
Por esse motivo, reduzo a pena provisória para 05 (cinco) anos de reclusão e 02(dois) meses
.3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços),
resultando a pena final de 08 (oito) anos, 07(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal
”
(id. 64236518).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime de roubo, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor à vítima e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

De igual modo, no tocante às consequências do crime, deve prevalecer a negativação da referida circunstância judicial, uma vez que os prejuízos materiais foram de grande monta, transcendendo os aspectos normais dos delitos dessa espécie.

De fato, o auto de avaliação de id. 64236469 mostra que, entre as joias subtraídas e os celulares danificados, a vítima teve mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de prejuízo, quantia essa suficiente à exasperação da pena-base.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – 1)TESES COMUNS DOS APELANTES: - I - ABSOLVIÇÃO DO ROUBO – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, POSSE DE ARMA DE FOGO E PRESENÇA NO LOCAL ONDE O VEÍCULO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA FOI ENCONTRADO - II - ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA - AÇÃO SOCIEDUCATIVA JULGADA IMPROCEDENTE – IN DUBIO PRO REO – 2) RECURSO DO MP: III – PENA-BASE – MAJORAÇÃO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TORTURA E PREJUÍZO FINANCEIRO - POSSIBILIDADE EM PARTE – abalo PSICOLÓGICO já CONTEMPLADO NA CONDUTA TÍPICA DA TORTURA - prejuízo de grande monta – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO em razão do significativo prejuízo patrimonial – [...]

III – Tendo o abalo psicológico da vítima sido absorvido pela agravante da tortura, que já ensejou a elevação da pena-base, seu reconhecimento, em outra fase, configuraria inadmissível bis in idem; todavia,
o prejuízo sofrido, no valor de R$40.000,00 extrapola as consequências naturais do delito, pois, afeta significativamente o patrimônio da vítima e, em consequência, enseja a elevação da pena, por este motivo
; [...]
(N.U 0009861-39.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS - INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS – POSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE - POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, não há como julgá-las em desfavor do recorrente.
Tem-se por desabonadora as consequências do delito quando a res furtiva que não retorna à esfera patrimonial da vítima tem valor econômico elevado, no caso superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Não justifica a aplicação da fração máxima prevista no art. 157, §2º do Código Penal, somente pela pluralidade de qualificadoras, sem que haja fundamentação concreta
(Ap 122065/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto) por circunstância, reduzindo-a para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, também comporta acolhimento o pleito de aumento do
quantum
de redução relativo às atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, haja vista que, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação de patamar diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso.
[...]”
(HC 219.354/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

“[...] 3. No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base
deve ser de 1/6
, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses. [...]”
(HC 469.820/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Assim, reduzo a pena intermediária ao patamar de
4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão
da impossibilidade de fixação dela aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Lado outro, quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso
sub examine
, a vítima foi categórica em afirmar, tanto na delegacia como em juízo, que o assalto foi praticado por 2 (duas) pessoas, com a utilização de uma arma de fogo para intimidá-la a entrar as joias, celulares e dinheiro.

Além disso, no relatório policial de id. 64235709, é possível constatar, por meio das imagens das câmeras de segurança, que os réus adentraram à empresa do ofendido em posse de uma arma de fogo, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...]
(STJ, HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

[...] São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, mantendo o recrudescimento de 2/3 (dois terços) atinente à majorante de emprego de arma de fogo, consoante dispõe o art. 157, §
2º-A
, I, do CP, ficam as reprimendas definitivas dos réus fixadas em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal, notadamente porque os acusados não são reincidentes e a maioria das circunstâncias judiciais foram a eles favoráveis.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo para reduzir a pena-base dos réus e aumentar a fração de redução das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, readequando a pena definitiva deles para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal ou plantonista para adequação do regime imposto aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020